Tribunal: TJDFT
Processo: 0022060-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022060-05.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVAN PEDRO TAVARES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com relação ao pedido de ID 25569206, apesar de não existir de forma expressa o pleito, a superpreferência pode ser concedida de ofício, o que ocorreu no presente caso. O pagamento superpreferencial é mais vantajoso para o credor, pois receberá o valor de 100 salários mínimos sem deságio. O restante do valor do precatório será pago por meio do acordo direto, consoante o penúltimo parágrafo da decisão de ID 25565087. Não haverá prejuízo quanto ao tempo, haja visto que o DF deverá apresentar os cálculos no prazo de 10 dias. Assim, o pagamento da superpreferência e do acordo deverá ocorrer aproximadamente no mesmo prazo que seria pago apenas o acordo. Com isso, deve-se cumprir a parte final da decisão de ID 25565087. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac